Tribunal: TRF3
Processo: 5001836-24.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
521/689)

5001836-24.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001836-24.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: PREVI RAPIDO CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SILVANA SILVA BEKOUF - SP288433-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: MARIA DAS GRACAS ACIOLY PINTO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: VALDOMIRO JOSE CARVALHO FILHO - SP177891-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RENATO JOSE DE CARVALHO - SP354256-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. NATUREZA PATRIMONIAL DISPONÍVEL. DISTINÇÃO ENTRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E CRÉDITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a validade da cessão de crédito de precatório de natureza alimentar, com alegação de contradição interna quanto à referência à cessão fiduciária e suposta ampliação indevida da competência da Justiça Federal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao mencionar cessão fiduciária em contexto de cessão civil de crédito de precatório; (ii) estabelecer se o reconhecimento da cessão implica indevida ampliação da competência da Justiça Federal para análise de relações contratuais entre particulares.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara a controvérsia e afasta a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistindo omissão ou contradição.

O julgado distingue corretamente o benefício previdenciário, de natureza personalíssima e indisponível, do crédito judicial dele decorrente, já convertido em precatório, que possui natureza patrimonial disponível e é passível de cessão.

A Constituição Federal, após a EC no 62/2009, autoriza expressamente a cessão de créditos em precatórios, desde que observadas as formalidades legais, afastando interpretação restritiva do art. 114 da Lei no 8.213/1991.

A menção à cessão fiduciária não implica equiparação indevida com a cessão civil, mas apenas reforça a possibilidade de circulação do crédito, independentemente da forma negocial, desde que não se exija análise do conteúdo contratual pelo juízo da execução.

O controle judicial no cumprimento de sentença limita-se à verificação da regularidade formal da cessão, não abrangendo a análise de cláusulas contratuais, que devem ser discutidas em ação autônoma.

Não há ampliação indevida da competência da Justiça Federal, pois a atuação jurisdicional permanece restrita aos limites do título executivo e às formalidades da cessão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, finalidade pretendida pelo embargante.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O crédito previdenciário convertido em precatório possui natureza patrimonial disponível e pode ser objeto de cessão a terceiros, nos termos do art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal. 2. A vedação do art. 114 da Lei no 8.213/1991 restringe-se ao benefício previdenciário em si, não alcançando o crédito judicial já constituído. 3. A atuação do juízo no cumprimento de sentença limita-se ao controle formal da cessão de crédito, sendo vedada a análise do conteúdo contratual entre particulares. 4. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC/2015, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 114; Resolução CJF no 822/2023, art. 20; EC no 62/2009.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5029903-67.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. 16.07.2024; TRF3, AI no 5027945-46.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Freitas Porfirio, j. 29.05.2024; STJ, AgInt no REsp no 1.000.000/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 3a Turma, j. 01.02.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001836-24.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: PREVI RAPIDO CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SILVANA SILVA BEKOUF - SP288433-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: VALDOMIRO JOSE CARVALHO FILHO - SP177891-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RENATO JOSE DE CARVALHO - SP354256-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: MARIA DAS GRACAS ACIOLY PINTO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra o v. acórdão proferido pela Décima Turma desta Corte, assim ementado (341289409):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE CRÉDITO EM PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. EFEITO DA EC No 62/2009. PRECEDENTES DO STJ E DO TRF3. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cessão de crédito de precatório realizado por parte exequente a terceiros, com controvérsia quanto à validade e à possibilidade de bloqueio até o julgamento do recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a cessão de crédito de precatório de natureza alimentar, já inscrito em orçamento de 2026, é permitida, considerando o entendimento legal e constitucional, e se pode ser objeto de bloqueio ou restrição judicial, diante do disposto na Lei no 8.213/1991 e na EC no 62/2009.

III. Razões de decidir

Foi negado o pedido de expedição de ofício e bloqueio, com base na interpretação tradicional do art. 114, concernente à indisponibilidade do benefício previdenciário, reforçando a tese de que o crédito de natureza alimentar não poderia ser cedido ou penhorado, preservando sua natureza personalíssima.

A decisão fundamentou-se na normativa constitucional e regulamentar que autorizam a cessão de créditos de precatórios, inclusive de natureza alimentícia, desde que cumpridas as formalidades legais, afastando a interpretação restritiva do art. 114 da Lei no 8.213/1991, que trata do benefício previdenciário em si.

O entendimento foi de que a cessão de crédito de precatório, após a mudança normativa promovida pela EC no 62/2009, é permitida, inclusive para créditos de natureza alimentícia, mediante comunicação ao tribunal, conforme previsto na nova regulamentação e jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo

Recurso de agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, §§ 13 e 14; Lei no 8.213/1991, art. 114; Resolução CJF no 822/2023, art. 20; e EC no 62/2009.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029903-67.2023.4.03.0000, Rel. Desemb. P. O. BAPTISTA PEREIRA, julgado em 16/07/2024; TRF3, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027945-46.2023.4.03.0000, Rel. Desemb. N. FREITAS PORFIRIO, julgado em 29/05/2024; e STJ, AgInt no REsp 1.000.000/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 3a Turma, j. 01.02.2022.

.

Aduz o embargante, INSS (ID 348578336), em síntese, a existência de contradição interna no acórdão, ao argumento de que, embora a fundamentação reconheça a validade da cessão de crédito de precatório, o voto teria feito referência à cessão fiduciária, instituto juridicamente distinto, cuja disciplina não se enquadraria no regime previsto no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal. Alega, ainda, que tal entendimento implicaria indevida ampliação da competência da Justiça Federal previdenciária, ao demandar a análise de relações contratuais entre particulares. Requer, ao final, o saneamento da alegada contradição, com a adequação do julgado.

Transcorrido, in albis, o prazo para oferecimento de contrarrazões, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

Pela análise da decisão embargada, denota-se que o acórdão proferido abordou amplamente os temas nos quais o embargante suscita a evidência de contradição. A seguir, excertos do voto (ID 341273651):

(...)

A premissa adotada na origem, contudo, não se sustenta diante do regime jurídico vigente ao crédito já convertido em precatório. O art. 114 da Lei no 8.213/1991 veda a cessão do benefício previdenciário em si (posição personalíssima e indisponível), não abrangendo o crédito de natureza patrimonial resultante de sentença transitada em julgado e inscrito em precatório, que é disponível e cedível.

Nesse sentido, a Constituição Federal, com a EC no 62/2009, incluiu os §§ 13 e 14 do art. 100, autorizando expressamente a cessão de créditos em precatórios a terceiros, independentemente da anuência do devedor, desde que haja comunicação ao tribunal de origem e à entidade devedora. Transcrição:

(...)

A meu ver, o conjunto normativo aplicável -- em especial o art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, e o art. 20 da Resolução CJF no 822/2023 -- afasta interpretações restritivas e autoriza a cessão de créditos inscritos em precatório, inclusive na modalidade fiduciária, desde que respeitadas as formalidades de comunicação e controle judicial de legalidade.

A jurisprudência do STJ e deste TRF3 tem reiteradamente distinguido o benefício previdenciário, de natureza personalíssima e indisponível, do crédito patrimonial dele decorrente, que é suscetível de cessão. Ausentes vícios de consentimento, fraude ou irregularidade, eventuais controvérsias sobre a avença devem ser discutidas em ação autônoma, não servindo de obstáculo à homologação no âmbito do cumprimento de sentença.

No caso, a exequente MARIA DAS GRAÇAS ACIOLY PINTO celebrou, em 12/07/2024, contrato particular de cessão civil integral de crédito judicial com a empresa Previ Rápido Consultoria e Assessoria Previdenciária Ltda., transferindo à cessionária a totalidade dos direitos creditórios representados pelo Ofício Precatório no 20230274262, expedido em face do INSS e inscrito no orçamento de 2026, no valor atualizado de R$82.952,71. O preço ajustado, de R$75.000,00, representa deságio aproximado de 9,6%, percentual moderado e compatível com os parâmetros legais e de mercado.

A cessão foi formalizada por instrumento escrito, acompanhada da documentação comprobatória e regularmente comunicada ao juízo. Embora o crédito tenha origem previdenciária e natureza alimentar, sua conversão em precatório lhe confere caráter patrimonial disponível, o que o torna passível de cessão nos termos constitucionais e regulamentares. Assim, a vedação do art. 114 da Lei no 8.213/1991 -- restrita ao benefício previdenciário em si -- não alcança o crédito judicial já convertido em precatório, cuja cessão, observadas as formalidades legais, é plenamente válida e eficaz, não se verificando deságio abusivo nem lesão à finalidade protetiva do crédito previdenciário.

Em casos idênticos, já se posicionou esta Décima Turma:

(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal da 3a Região tem reconhecido que créditos previdenciários inscritos em precatórios são direitos patrimoniais disponíveis, passíveis de cessão, inclusive fiduciária, não havendo óbice legal à sua transferência.

Não há nos autos qualquer indício de vício de consentimento ou fraude na celebração do negócio jurídico. Eventuais alegações nesse sentido devem ser objeto de ação própria, não sendo suficiente para obstar a homologação da cessão.

(...)

A insurgência, entretanto, não merece acolhida.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente a questão controvertida, assentando, como premissa central, a distinção entre o benefício previdenciário em si — de natureza personalíssima e indisponível — e o crédito dele decorrente, já constituído por decisão judicial transitada em julgado e convertido em precatório, cuja natureza é eminentemente patrimonial e, portanto, disponível.

Tal compreensão foi expressamente consignada no voto condutor, ao afirmar que “o art. 114 da Lei no 8.213/1991 veda a cessão do benefício previdenciário em si (...), não abrangendo o crédito de natureza patrimonial resultante de sentença transitada em julgado e inscrito em precatório, que é disponível e cedível” .

Essa distinção encontra respaldo direto no texto constitucional, uma vez que, com a promulgação da Emenda Constitucional no 62/2009, foram introduzidos os §§ 13 e 14 ao art. 100 da Constituição Federal, os quais passaram a autorizar, de forma expressa, a cessão de créditos em precatórios a terceiros, independentemente da anuência do ente devedor, desde que observada a formalidade de comunicação ao tribunal de origem e à entidade devedora.

No mesmo sentido, a Resolução CJF no 822/2023, em seu art. 20, estabelece diretrizes procedimentais que conferem segurança jurídica à formalização da cessão de créditos em requisições de pagamento, reforçando a orientação de que tais créditos, uma vez destacados do vínculo personalíssimo originário, ingressam na esfera da livre circulação patrimonial.

À luz desse regime normativo, não subsiste a interpretação restritiva que busca estender ao crédito judicial já constituído a vedação prevista no art. 114 da Lei no 8.213/1991, cuja incidência se limita ao benefício previdenciário enquanto prestação continuada, não alcançando a expressão patrimonial consolidada em título executivo judicial.

No que concerne especificamente à alegada contradição decorrente da menção à cessão fiduciária, cumpre esclarecer que, de fato, a cessão civil de crédito e a cessão fiduciária constituem institutos juridicamente distintos, como bem apontado pelo embargante, sendo esta última caracterizada pela transferência resolúvel da titularidade do crédito com finalidade de garantia, ao passo que aquela implica a transferência plena da posição jurídica do credor.

Essa distinção, inclusive, é reconhecida na jurisprudência citada pelo próprio INSS, que ressalta não se tratar de institutos equiparáveis para todos os fins jurídicos .

Todavia, a referência à cessão fiduciária no voto embargado não implica, em momento algum, equiparação irrestrita entre tais figuras, tampouco autoriza a conclusão de que o julgado tenha admitido a submissão automática de negócios fiduciários ao regime do art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

O que se afirmou — e isso emerge com nitidez da leitura sistemática do acórdão — é que o crédito inscrito em precatório, por ostentar natureza patrimonial disponível, pode ser objeto de circulação jurídica, desde que observadas as formalidades constitucionais e regulamentares pertinentes, sendo irrelevante, para fins de sua eficácia perante o juízo da execução, a forma jurídica do negócio subjacente, desde que este não demande, para sua operacionalização, a incursão do juízo em matéria estranha à execução.

Com efeito, a atuação do juízo no cumprimento de sentença limita-se à verificação da regularidade formal da cessão do crédito, notadamente quanto à existência de instrumento válido e à sua comunicação ao tribunal competente, não lhe cabendo examinar cláusulas contratuais, condições de adimplemento ou a extensão de garantias pactuadas entre particulares.

Nesse ponto, o próprio acórdão foi expresso ao consignar que eventuais controvérsias decorrentes da avença devem ser dirimidas em ação autônoma, não constituindo óbice à homologação da cessão no âmbito do cumprimento de sentença.

Assim, não há falar em ampliação indevida da competência da Justiça Federal previdenciária, porquanto o controle judicial exercido na espécie permanece estritamente adstrito aos limites do título executivo e às formalidades exigidas para a eficácia da cessão perante o regime constitucional dos precatórios.

A alegação de contradição, portanto, não se sustenta, pois o acórdão mantém coerência interna ao reconhecer, de um lado, a possibilidade de cessão de crédito de precatório e, de outro, a limitação da atuação jurisdicional quanto à análise do negócio jurídico subjacente, sem incorrer em equiparações indevidas ou extrapolações de competência.

Na realidade, o que se verifica é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando infirmar entendimento já devidamente fundamentado, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Diante do exposto, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Ante o exposto, rejeitoos embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. NATUREZA PATRIMONIAL DISPONÍVEL. DISTINÇÃO ENTRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E CRÉDITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a validade da cessão de crédito de precatório de natureza alimentar, com alegação de contradição interna quanto à referência à cessão fiduciária e suposta ampliação indevida da competência da Justiça Federal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao mencionar cessão fiduciária em contexto de cessão civil de crédito de precatório; (ii) estabelecer se o reconhecimento da cessão implica indevida ampliação da competência da Justiça Federal para análise de relações contratuais entre particulares.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara a controvérsia e afasta a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistindo omissão ou contradição.

O julgado distingue corretamente o benefício previdenciário, de natureza personalíssima e indisponível, do crédito judicial dele decorrente, já convertido em precatório, que possui natureza patrimonial disponível e é passível de cessão.

A Constituição Federal, após a EC no 62/2009, autoriza expressamente a cessão de créditos em precatórios, desde que observadas as formalidades legais, afastando interpretação restritiva do art. 114 da Lei no 8.213/1991.

A menção à cessão fiduciária não implica equiparação indevida com a cessão civil, mas apenas reforça a possibilidade de circulação do crédito, independentemente da forma negocial, desde que não se exija análise do conteúdo contratual pelo juízo da execução.

O controle judicial no cumprimento de sentença limita-se à verificação da regularidade formal da cessão, não abrangendo a análise de cláusulas contratuais, que devem ser discutidas em ação autônoma.

Não há ampliação indevida da competência da Justiça Federal, pois a atuação jurisdicional permanece restrita aos limites do título executivo e às formalidades da cessão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, finalidade pretendida pelo embargante.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O crédito previdenciário convertido em precatório possui natureza patrimonial disponível e pode ser objeto de cessão a terceiros, nos termos do art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal. 2. A vedação do art. 114 da Lei no 8.213/1991 restringe-se ao benefício previdenciário em si, não alcançando o crédito judicial já constituído. 3. A atuação do juízo no cumprimento de sentença limita-se ao controle formal da cessão de crédito, sendo vedada a análise do conteúdo contratual entre particulares. 4. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC/2015, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 114; Resolução CJF no 822/2023, art. 20; EC no 62/2009.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5029903-67.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. 16.07.2024; TRF3, AI no 5027945-46.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Freitas Porfirio, j. 29.05.2024; STJ, AgInt no REsp no 1.000.000/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 3a Turma, j. 01.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão